Tribunal: TJPA
Processo: 0837564-46.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837564-46.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DENIZE PINHEIRO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSALTO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, ao fundamento de que a autora, correntista do banco, foi vítima de assalto à mão armada no interior de terminal de autoatendimento situado em agência bancária, ocasião em que foi coagida a realizar saque em dinheiro, tendo o juízo de origem condenado o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima para responder por danos decorrentes de assalto ocorrido em terminal de autoatendimento no interior da agência; (ii) estabelecer se o evento configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva, porque a autora lhe imputa falha no dever de segurança em ambiente integrado à própria prestação do serviço bancário, no âmbito de típica relação de consumo.

4. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeito na prestação do serviço, inclusive quando o serviço não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera.

5. A atividade bancária envolve risco inerente à circulação de numerário e atrai especial dever de segurança quanto aos usuários que utilizam terminal de autoatendimento no interior da agência.

6. O banco deixa de exibir as filmagens internas da agência, apesar de determinação judicial, o que autoriza a incidência da presunção do art. 400 do CPC e permite admitir como verdadeiro o fato de que o assalto ocorreu dentro da agência, com coação para realização de saque.

7. O assalto praticado no interior da agência ou em ambiente funcionalmente vinculado ao serviço bancário configura fortuito interno, e não fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

8. A circunstância de a autora ter utilizado sua própria biometria sob coação não exclui a responsabilidade do banco, pois evidencia que o dano ocorreu no contexto da operação bancária e da falha de segurança do serviço.

9. O dano material corresponde ao valor sacado mediante violência e subtraído da esfera patrimonial da autora, sem impugnação específica capaz de afastar o fundamento da condenação.

10. O assalto à mão armada no interior da agência, com ameaça e constrangimento, ultrapassa mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, por violar a dignidade, a tranquilidade psíquica e a legítima expectativa de segurança da consumidora.

11. O valor fixado a título de danos morais comporta redução, porque a indenização deve observar a extensão do dano, a proporcionalidade, a razoabilidade, a vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

12. O montante indenizatório reduzido mostra-se adequado às peculiaridades do caso, preserva a gravidade do ilícito e evita excesso indenizatório, sem afastar a sucumbência substancial do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por assalto ocorrido em terminal de autoatendimento situado no interior da agência bancária, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade e ao dever de segurança do serviço. 2. A recusa injustificada de exibição das filmagens internas da agência autoriza a presunção de veracidade do fato que a parte pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC. 3. O assalto à mão armada no interior de agência bancária configura dano moral indenizável, independentemente de prova adicional do abalo. 4. O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar excessivo em face das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 1º; CPC, arts. 400, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, AgRg no AREsp 489269/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 13.05.2014, DJe 22.05.2014; TJPA, Recurso Inominado Cível, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais; TJRS, Apelação Cível, 10ª Câmara Cível; TJRJ, Apelação Cível, 16ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837564-46.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DENIZE PINHEIRO DA ROSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DENIZE PINHEIRO DA ROSA, que julgou procedente a pretensão inicial.

A decisão recorrida (id. 34897553) consignou, em síntese, que a autora DENIZE PINHEIRO DA ROSA alegou ser correntista do réu BANCO BRADESCO S.A. e ter sido vítima de assalto, em 10/12/2022, por volta das 10h30, em terminal de autoatendimento localizado no interior da agência bancária, ocasião em que, sob coação e ameaça, foi compelida a realizar saque no valor de R$ 2.500,00; registrou, ainda, que o réu apresentou contestação arguindo impugnação à justiça gratuita e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e de responsabilidade, sustentando tratar-se de fortuito externo; que, após réplica, a autora requereu a exibição das filmagens internas da agência; que o juízo deferiu a providência, sob pena de incidência do art. 400 do CPC; e que, certificada a inércia da instituição financeira, entendeu configurada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar. Ao final, julgou procedente o pedido para condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 10/12/2022, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a gratuidade da justiça deferida à autora DENIZE PINHEIRO DA ROSA.

Em suas razões recursais (id. 34897555), o apelante BANCO BRADESCO S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teria concorrido para o evento narrado na inicial e de que a segurança pública constitui atribuição estatal; no mérito, sustenta, em síntese, (i) a inexistência de falha na prestação do serviço e de defeito de segurança imputável à instituição financeira; (ii) a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, apto a afastar a responsabilidade civil; (iii) a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos alegados por DENIZE PINHEIRO DA ROSA; (iv) a inocorrência de dano moral indenizável, por reputar ausente agressão relevante a direito da personalidade; (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender excessivo o montante fixado;

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para acolhimento das preliminares suscitadas ou, sucessivamente, para reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela reforma parcial do julgado, a fim de reduzir a condenação e redefinir os consectários legais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 34897620.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização material e moral em favor de DENIZE PINHEIRO DA ROSA, em razão de assalto ocorrido em terminal de autoatendimento situado no interior da agência bancária, bem como se é cabível a redução do quantum fixado a título de reparação extrapatrimonial. A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Consta expressamente do decisum que, após determinação judicial para exibição das filmagens internas da agência, o banco permaneceu inerte, incidindo a presunção do art. 400 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o juízo de origem admitiu como verdadeiro o fato narrado pela autora, qual seja, o assalto à mão armada dentro da agência, com coação para saque de R$ 2.500,00.

Não assiste razão ao apelante quanto ao núcleo da insurgência.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A autora DENIZE PINHEIRO DA ROSA afirma ter sofrido assalto no interior de terminal de autoatendimento situado em agência do BANCO BRADESCO S.A., ambiente integrado à estrutura de atendimento da própria instituição financeira. A narrativa não se dirige a terceiro estranho à cadeia de fornecimento, mas precisamente ao fornecedor do serviço bancário, a quem se imputa falha no dever de segurança. Em tal cenário, a pertinência subjetiva passiva é manifesta, porquanto a instituição financeira é a pessoa jurídica apontada como responsável pelo defeito do serviço. A relação havida entre correntista e banco é nitidamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a sentença deve ser preservada quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, em sua redação legal, que:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”
; e acrescenta, em seu § 1º, que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes.

Trata-se de responsabilidade objetiva fundada no risco do empreendimento, especialmente acentuada no âmbito da atividade bancária, que lida cotidianamente com circulação de numerário e atrai previsíveis riscos à incolumidade patrimonial e, em certas hipóteses, até física dos usuários.

No caso concreto, há elemento processual de singular relevo: o juízo de origem determinou ao banco a juntada das imagens de segurança internas da agência, reputadas essenciais à elucidação da controvérsia, e o réu não cumpriu a ordem judicial.

O art. 400 do Código de Processo Civil dispõe, em texto expresso, que o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, quando houver recusa injustificada de exibição. Foi exatamente essa a premissa adotada na sentença, a qual consignou a inércia do réu e, a partir daí, reconheceu como verdadeiro o fato de que a autora foi assaltada dentro da agência bancária, sendo coagida a efetuar o saque de R$ 2.500,00.

Esse dado é decisivo para o deslinde do recurso. Uma vez assentado, com base na presunção legal do art. 400 do CPC, que o evento lesivo ocorreu no interior da agência, esvazia-se a tese defensiva de fortuito externo.

A distinção jurisprudencial construída pelo Superior Tribunal de Justiça é clara: quando o crime ocorre em via pública, distante da agência, a responsabilidade do banco pode ser afastada; diversamente, quando o evento danoso se dá no âmbito das dependências da instituição, ou em ambiente funcionalmente vinculado à prestação do serviço, o risco integra a própria atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno.

O próprio STJ, ao afastar a responsabilidade bancária por roubo ocorrido em via pública e longe da agência, reafirmou, por contraste, que a solução é outra quando o evento se insere na órbita do dever de segurança da instituição.

Colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RECURSO ESPECIAL - SERVIÇO BANCÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURANÇA - ASSALTO NO INTERIOR DE CAIXA ELETRÔNICO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, BEM COMO EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- No caso concreto, o Tribunal de origem, no julgamento do recurso de apelação manejado pelo Banco ora Recorrente, após análise do autos, teve o mesmo entendimento da julgadora singular, concluindo que o assalto ocorreu na porta do recinto da instituição financeira, ora agravada, restando patente o dever de indenizar, entendendo ainda pela não caracterização de caso fortuito ou força maior. 2 .- Ultrapassar referida conclusão, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela incidência do enunciado da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 489269 SP 2014/0059331-6, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO EM INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO . COAÇÃO MEDIANTE ARMA DE FOGO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Na hipótese, a parte autora postula a indenização por danos morais e materiais em razão de roubo no interior de agência bancária (caixa eletrônico), quando foi coagida mediante arma de fogo e compelida a sacar R$ 1.000,00.Incidem os preceitos consumeristas, recaindo sobre o banco demandado o ônus da prova, mormente diante da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança do alegado . Parte demandada que não se desincumbiu de seu ônus probatório.Danos morais e materiais devidos, estes consubstanciados no reembolso da quantia sacada. Valor dos danos morais mantido em R$ 5.000,00 .Sentença de procedência mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 50006003620178210015, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 27-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50006003620178210015 OUTRA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO EM CAIXA ELETRÔNICO NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista a natureza da atividade econômica do Banco, é responsabilidade da instituição bancária os prejuízos decorrentes de assalto nas dependências da agência; - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 04057745220238040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROUBO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado, interposto por instituição financeira, contra sentença que reconheceu responsabilidade do Banco por roubo ocorrido em terminal de autoatendimento e condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o roubo em caixa eletrônico configura fortuito interno e impõe responsabilidade ao banco; (ii) houve prova do dano material; e (iii) a indenização por dano moral deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes (Súmula 297/STJ).

4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de falha na segurança no terminal de autoatendimento (Súmula 479/STJ).

5. Admissão, pela própria recorrente, da ausência de vigilância no local à época do fato, o que reforça a omissão no dever de segurança.

6. Dano material comprovado no valor de R$ 1.300,00, correspondente ao saque realizado, sendo correta a exclusão do valor não demonstrado documentalmente.

7. Dano moral caracterizado diante da violência sofrida dentro da agência bancária, configurando lesão à dignidade e abalo psicológico.

8. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. O roubo ocorrido em terminal de autoatendimento configura fortuito interno e impõe à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos danos causados. 2. A ausência de vigilância no terminal de autoatendimento, no momento do crime, configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a reparação de danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08247769720248140301 30264852, Relator.: CHARLES MENEZES BARROS, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Também não prospera a alegação de fato exclusivo de terceiro. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” Tal orientação, derivada do Tema Repetitivo 466/STJ, não transforma o banco em segurador universal de todo e qualquer crime, mas impõe sua responsabilização quando o delito guarda conexão com o risco inerente ao serviço prestado.

E é precisamente isso que ocorre quando a consumidora, já no interior da agência, é submetida a grave vulneração e constrangida a movimentar sua conta por meio do sistema disponibilizado pela própria instituição.

A argumentação do apelante no sentido de que a transação somente foi realizada porque a autora utilizou sua própria biometria, ainda que sob coação, não o exonera. Ao revés, reforça a conclusão de que o dano ocorreu na ambiência da operação bancária, sob contexto de violência exercida dentro da agência.

Não se cuida de simples inadimplemento contratual, nem de ilícito inteiramente desconectado da atividade do fornecedor.

O cerne da responsabilidade, aqui, reside no defeito de segurança do serviço, vale dizer, na frustração da legítima expectativa de proteção mínima que o consumidor deposita ao utilizar terminal de autoatendimento no interior de estabelecimento bancário. À luz do art. 14 do CDC, o serviço defeituoso é justamente aquele que não oferece a segurança que dele razoavelmente se espera.

Quanto aos danos materiais, a manutenção da condenação é medida impositiva. A sentença reconheceu, com lastro na narrativa inicial e na documentação do processo, que a autora DENIZE PINHEIRO DA ROSA foi coagida a sacar R$ 2.500,00, valor efetivamente subtraído de sua esfera patrimonial. Não há, no apelo, impugnação específica apta a desconstituir esse fundamento central, limitando-se o banco a reiterar tese geral de irresponsabilidade. Mantido o reconhecimento do defeito do serviço e do nexo causal, impõe-se a preservação integral do ressarcimento material.

No que concerne aos danos morais, igualmente não há como afastá-los. O assalto à mão armada no interior de agência bancária, com ameaça, coação e subtração patrimonial, ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor. Cuida-se de grave agressão à dignidade, à tranquilidade psíquica e ao senso elementar de segurança da pessoa consumidora. A sentença registrou, ainda, que DENIZE PINHEIRO DA ROSA contava com 61 anos à época do fato, circunstância que agrava a repercussão anímica do evento. Nessa moldura fática, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária prova adicional de sofrimento extraordinário.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante quanto ao quantum indenizatório. A fixação da compensação por dano moral deve observar, simultaneamente, a gravidade objetiva da lesão, a intensidade presumível do sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação.

O Código Civil dispõe, em seu art. 944, caput, que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Já o art. 884 do mesmo diploma repele o enriquecimento sem causa. Em casos como o dos autos, a jurisprudência do STJ tem reiterado que a revisão do valor da reparação moral é admissível quando o montante arbitrado se mostra irrisório ou exagerado.

À vista das peculiaridades do caso, o montante de R$ 10.000,00 pode ser reduzido, sem esvaziar a função compensatória e pedagógica da indenização.

Embora o evento seja grave e mereça resposta jurisdicional firme, a reparação material já recompõe integralmente a perda patrimonial de R$ 2.500,00, remanescendo a indenização moral voltada à compensação do abalo psíquico e à censura da falha de segurança. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 revela-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, suficiente para compensar DENIZE PINHEIRO DA ROSA pelo sofrimento suportado, sem conduzir a excesso indenizatório. Trata-se, pois, de solução intermediária que preserva o reconhecimento da gravidade do ilícito, mas ajusta o arbitramento a patamar moderado e adequado.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO EM INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO . COAÇÃO MEDIANTE ARMA DE FOGO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Na hipótese, a parte autora postula a indenização por danos morais e materiais em razão de roubo no interior de agência bancária (caixa eletrônico), quando foi coagida mediante arma de fogo e compelida a sacar R$ 1.000,00.Incidem os preceitos consumeristas, recaindo sobre o banco demandado o ônus da prova, mormente diante da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança do alegado . Parte demandada que não se desincumbiu de seu ônus probatório.Danos morais e materiais devidos, estes consubstanciados no reembolso da quantia sacada.
Valor dos danos morais mantido em R$ 5.000,00
.Sentença de procedência mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 50006003620178210015, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 27-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50006003620178210015 OUTRA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATO DELITUOSO OCORRIDO EM CAIXA ELETRÔNICO SITUADO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível na qual o réu objetiva a reforma da sentença que julgou prodentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar se o banco réu responde pelo dano ocasionado devido a fato delituoso ocorrido em caixa eletrônico situado dentro de agência bancária durante horário comercial. Em caso positivo, deve ser avaliado se há danos material e moral a serem reparados. Subsidiariamente, o apelante pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Fato delituoso ocorrido em caixa eletrônico localizado dentro de agência bancária do réu, às 12h34. Subtração de R$ 1 .300,00 da autora logo após realizar saque. Autora apresenta as provas possíveis a seu alcance: Registro Policial e comunicação do fato ao réu, documentos não impugnados. 4. Réu que se limita a discorrer sobre a ausência de sua responsabilidade em razão de o fato ter ocorrido em local público sem indicar de onde extraiu essa informação dos autos . Narrativa inicial e Registro Policial descrevem que o fato ocorreu dentro de agência bancária do réu e o seu horário preciso, 12h34. 5. Réu não demonstra qualquer fato apto a romper o nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva . § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Sequer apresenta filmagem do local no horário indicado pela consumidora a demonstrar que o evento não ocorreu. 6 . Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que, dentro da agência bancária, é dever do réu fornecer segurança para a utilização de seus caixas eletrônicos. Risco inerente à atividade bancária. Súm. 479, STJ . Súm. 94, TJ/RJ. 7. Dano moral configurado . Afronta aos direitos da personalidade diante da angústia, medo, indignação e frustração à legítima expectativa de segurança da consumidora. 8.
Valor arbitrado a título de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 que observou princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 9. Honorários sucumbenciais majorados para 11% sobre o valor da condenação. Art. 85, § 11, CPC . 10. Manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO 11 . Negado provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 14, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJ/RJ, Súmula 94; REsp nº 1.621.868/SP, Rel (a). Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017; Apelação Cível nº 0004546-78.2017.8 .19.0073, Rel (a). Des (a). Murilo André Kieling Cardona Pereira, Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, j . em 26/11/2024; Apelação Cível nº 0809875-63.2022.8.19 .0202, Rel (a). Des (a). Arthur Narciso de Oliveira Neto, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, j. em 08/10/2024; Apelação Cível nº 0209261-02 .2020.8.19.0001, Rel (a) . Des (a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, j. em 03/08/2023; Apelação Cível nº 0193938-25.2018 .8.19.0001, Rel (a). Des (a) . Alcides da Fonseca Neto, Décima Segunda Câmara Cível, j. em 29/07/2021.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08006120920248190211, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 05/06/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/06/2025)

No tocante aos consectários legais do dano moral, a sentença determinou correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, por reputar extracontratual a responsabilidade. Essa disciplina, em linhas gerais, harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, ao passo que, em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso.

Por derradeiro, a redução do dano moral não afasta a sucumbência substancial do réu BANCO BRADESCO S.A., pois permanece íntegro o reconhecimento de sua responsabilidade civil, assim como a condenação por danos materiais e por danos morais. O parcial provimento, portanto, limita-se ao redimensionamento do valor compensatório

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo tão somente
para reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação acima.

Assim, considerando o provimento em parte do apelo do Réu, não sendo pois o caso de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), mantenho-os tal qual determinados pelo juízo
a quo
na r. sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026